Tribunal: TJMT
Processo: 1002174-50.2019.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-09
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
Autos no 1002174-50.2019.8.11.0055
EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA
RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS. HISTÓRICO DE UTILIZAÇÃO JUNTADO AOS AUTOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA ART. 932, IV, “a” DO CPC. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
Se a instituição financeira comprova a origem da obrigação, referente a utilização do limite do cheque especial, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral.
Interpretação a “contrario sensu”, do enunciado da Súmula no 385 do Superior Tribunal de Justiça e da Súmula no 22 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.
Nega-se provimento ao recurso inominado, visando reformar a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
Nega-se provimento ao recurso inominado, visando reformar a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização a título de dano moral, se a dívida for considerada devida.
Decisão monocrática em face ao disposto no art. 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil e Súmula 01 da Turma Recursal Única de Mato Grosso.
Recurso a que se nega provimento.
DECISÃO MONOCRÁTICA:
Vistos etc.
Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.
Trata-se de recurso inominado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Isto posto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial extinguindo o feito com julgamento de mérito.
Sem condenação nas custas e honorários, nos termos do artigo 54, da Lei n. 9.099/1995.”.
No presente caso, a instituição financeira comprovou a origem da obrigação, referente a utilização do limite do cheque especial, conforme telas sistêmicas que informam diversos pagamentos realizados, bem como histórico de utilização de transações realizadas pelo Recorrente juntados em defesa.
Assim, diante das circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados à prova produzida pela Reclamada, permitem um juízo razoavelmente seguro de cognição a respeito dos fatos, os quais, pelo que dos autos constam, ocorreram da forma narrada na defesa da Recorrida.
Deste modo, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, por débito no valor de R$ 256,45, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral.
A respeito dessa matéria o colendo Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula no 385, com o seguinte enunciado:
SÚMULA N. 385. Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.
Sendo assim, de acordo com a súmula acima, a contrario sensu, se a anotação do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito for considerada regular não cabe indenização a título de dano moral, nem há direito ao cancelamento.
A Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso também editou súmula a respeito do direito do consumidor receber indenização, na modalidade in re ipsa, se a negativação for indevida, in verbis:
SÚMULA 22: A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.
Pela referida Súmula, também a contrario sensu, se a negativação do consumidor não for considerada indevida, este não tem direito de receber indenização a título de dano moral.
Desta forma, está correta a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais, por isso, não deve ser alterada e sim mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos a teor do disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.
O relator pode, monocraticamente, negar provimento a recurso que esteja em desacordo com a jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, é o que dispõe o art. 932, inciso IV, alínea “a” do Código de Processo Civil, podendo ser aplicada multa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado, in verbis:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
IV - negar provimento a recurso que for contrário a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
Em consonância com o texto legal, esta Turma Recursal editou a Súmula no 01, com a seguinte redação: “O Relator, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida ou, negar provimento a recurso que esteja dentro dos ditames do artigo 932, IV, "a", "b" e "c" do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias, para a decisão colegiada da Turma Recursal”.
Ante o exposto, conheço o recurso inominado, e, em face ao disposto na Súmula no 385 do colendo Superior Tribunal de Justiça e ao disposto no art. 932, inciso IV, “a” do Código de Processo Civil/2015 e na Súmula no 01 desta Turma Recursal, monocraticamente, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO e mantenho a sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.
Intimem-se. Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito, Relator